Tribunal: TJMT
Processo: 1024234-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024234-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO - CPF: 736.845.622-20 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DIREITO A VOZ E VOTO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E DEVERES – RECURSO PROVIDO. A
cessão de crédito é negócio pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, logo, comprovada transferência de crédito e habilitado o cessionário no processo recuperacional, ocorre a simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado, devendo ser garantido a ele direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024234-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre eles o ora agravante, ao acolher os embargos de declaração interpostos pelos recuperandos contra decisão que assegurara ao credor/agravante “
o direito de voz e voto na assembleia
”, sob o fundamento de que o raciocínio decisório partiu de “
premissa equivocada
”, conferindo-lhes efeitos infringentes, modificou diametralmente a decisão anterior, a fim excluir a participação do credor Victor Hugo da AGC, por considerar, agora, ineficaz a cessão de crédito feita a este pela empresa UPL do Brasil - Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A., pois, no momento em que realizado o negócio, já se encontrava em avançado estado de negociação a operação de reorganização societária entre a empresa/cedente UPL e a Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A., sendo devido que “
os créditos das duas empresas
(sejam)
somados,
(...)
, visto que, com a incorporação, tornaram-se uma única pessoa jurídica
”, esta que deve deter “
um só voto na classe de garantia real
” (cf. Id. nº
66806952
).

O credor/agravante traça minudente linha cronológica dos fatos e atos processuais para esclarecer que requereu o ingresso nos autos por ter adquirido todos os direitos de crédito pertencentes à empresa UPL, pleito prontamente deferido, seguido da autorização de sucessão processual, entretanto, após embargos de declaração dos recuperandos alegando a existência de vícios
“
na parte da decisão que indeferiu o pedido de retificação da lista de credores para que o crédito detido por Arysta fosse somado ao crédito detido por UPL, com direito a um único voto em AGC, sob o fundamento de que houve incorporação
(da primeira pela segunda empresa)”,
inicialmente rejeitados pelo magistrado por reconhecer que o ato de incorporação somente se aperfeiçoou depois da
cessão de crédito, contudo, em segundo momento, em inesperada reviravolta, após insistência dos recuperandos, sobreveio a decisão agravada dizendo que os créditos que lhe foram cedidos deveriam ser incorporados e considerados à posição da empresa/incorporadora UPL, embora tenha sido ela própria a cedente do direito creditício.

Aduz que, para além de nada influenciar no negócio jurídico celebrado entre ele e a UPL, a
incorporação da Arysta ocorreu em 01/11/2019, enquanto a cessão de crédito se deu em
30/09/2019
, ou seja, antes da perfectibilização da operação de reorganização societária que culminou na extinção da personalidade da incorporada
,
afinal, a
incorporação empresarial apenas efetivamente aconteceu “
após observados e cumpridos os requisitos e exigências legais previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do art. 227 da Lei 6.404/1976, que determina a necessidade de realização de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Laudo de Avaliação e Incorporação para concretização da operação de incorporaçã
o
”, não havendo motivo algum para que a cessão de crédito seja reputada invalida ou ineficaz.

Sustenta, sob outra ótica, a inconsistência
da conclusão decisória
porque, segundo diz, “
permite a existência de
duas situações incompatíveis e contraditórias

e que, portanto, não poderiam ocorrer ao mesmo tempo: a cedente UPL não poderia absorver outra empresa e, concomitantemente, perder sua própria personalidade jurídica, sendo esse raciocínio adotado pelo d. Juízo a quo completamente aberrante
” (cf. Id. nº 66789486 - pág. 16);
discorre ainda sobre a necessidade da observância das normas especificas à espécie, sublinhando que “
o direito de voz é inerente a condição de credor e não pode ser retirado
”, e, por outro lado, enfatiza o

risco de dano irreparável e inutilidade do provimento jurisdicional, na medida em que a AGC está designada para o próximo dia 07/12/2020.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja confirmada a

“
homologação da cessão de crédito em favor do agravante, no valor de R$11.281.820,03, deferindo-se a ele o pleno exercício de todos os direitos inerentes ao crédito
” (cf. Id. nº
66789486
).

A decisão de Id. nº 69682459 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id.
nº 69986962, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id. nº 75763463, opinando pelo provimento do recurso, por entender que “
restou demonstrado que houve a transferência dos créditos à titularidade do agravante em data de 30/09/2019, anteriormente a incorporação da Arysta pela UPL em data de 01/11/2019, desta feita, a r. decisão agravada não possui condições de subsistir da forma como foi proferida, sendo descabida a restrição ao direito de voto imposta
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O cenário visto nos autos é o de que, diante da comprovação da transferência de créditos à titularidade do ora agravante pela empresa UPL do Brasil - Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A. (cf. Id. nº 66789495) – lembrando que, aqui, não se discute a validade do negócio ou a qualidade desses créditos, até porque o problema é alheio à temática recursal –, o MM. Juiz deferiu o pedido de sucessão processual, autorizando o ingresso do agravante no processo de recuperação judicial dos ora agravados, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na AGC na extensão dos créditos adquiridos (cf. Id. nº 66789497).

Em primeiro momento, mesmo tendo os recuperandos combatido a decisão através de embargos de declaração, o quadro foi mantido e os aclaratórios rejeitados, porque, consoante precisa resposta jurídica dada a esse 1º recurso, “
o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação; e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito
” (cf. Id. nº 66789498).

O agravante, inclusive, aplaude entusiasticamente o acerto técnico dessa decisão porque, segundo sustentação apoiada em prova documental idônea, a
incorporação da Arysta pela UPL só ocorreu em 01.11.2019
(cf. Id. nº 66806956), momento em que a UPL e
Arysta passaram a ser uma só, tendo esta perdido a sua capacidade jurídica pela extinção da personalidade, enquanto a cessão de crédito em seu favor havia sido celebrada e formalizada em
30.09.2019, tratando-se de negócio válido e eficaz, ato jurídico perfeito e acabado quando da efetivação da operação de incorporação.

Sucedeu, porém, que, estando o quadro devidamente acertado pelo efeito de decisão, em princípio, tecnicamente incensurável, sobrevieram novos embargos de declaração dos recuperandos, onde eles insistiram na tese de que a “
UPL deverá ter apenas o direito há um voto, na totalidade do crédito, consubstanciado na somatória do seu crédito histórico com o montante que foi incorporado da Arysta
” (cf. Id. nº 66789499), e, então,
ao julgar esse 2º recurso, o MM. Juiz refluiu em 180º do entendimento anterior, e, agora, admitindo que aquele primeira decisão se pautara por “
premissa equivocada
”, exprimiu a convicção de que, diante da operação de incorporação entre as empresas UPL e Arysta, todos os créditos detidos por elas e arrolados na RJ deveriam ser reunidos, somados e incorporados apenas à posição da UPL, de modo que representem um só voto na classe de garantia real (cf. Id. nº
66806952
).

O agravante não se conforma com a reviravolta do quadro, pois, segundo afirma, a operação de incorporação em nada afetou a cessão de crédito, muito menos teve aptidão de invalidar ou tornar ineficaz o negócio celebrado antes de sua concretização, este que, aliás, foi celebrado com a empresa/incorporadora, e não com a empresa/incorporada, inclusive, ao examinar de perto as razões de decidir, o que se tem é que a decisão agravada criou uma situação paradoxal e insustentável, aceitando “
a existência de
duas situações incompatíveis e contraditórias

e que, portanto, não poderiam ocorrer ao mesmo tempo: a cedente UPL não poderia absorver outra empresa e concomitantemente perder sua própria personalidade jurídica, sendo esse raciocínio adotado pelo D. Juízo a quo completamente aberrante
”.

Com efeito, as razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de consistência jurídica, e essa consistência, é bom que se frise, está assentada em dois pronunciamentos decisórios emanados do próprio Juízo singelo, o qual, diante da comprovação aparentemente idônea da aquisição dos créditos – e, mais uma vez, enfatizo que o problema da qualidade desses créditos/títulos não está em questão aqui –, tanto deferiu o pedido de ingresso do agravante na RJ, como, logo em seguida, ante a crítica feita pelos recuperandos, reafirmou a legalidade da decisão, rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a mesma, portanto, contando com um placar favorável de 2 x 1 ainda em 1ª Instância, somado a sofrível fundamentação que deu sustentação à insólita reviravolta do quadro decisório, que, aliás, sequer é aplicável à situação do agravante, na medida em que ele recebeu o crédito das mãos da empresa incorporadora (UPL), e não da incorporada (Arysta), cuja personalidade jurídica não se alterada com a operação societária, admito a procedência da queixa recursal acerca do completo descabimento da restrição ao direito de voto imposta pela decisão recorrida; inclusive, ratificando a posição manifestada em caráter liminar, valho-me satisfatoriamente das razões e fundamentos alinhados pelo próprio juiz tanto para admitir o agravante na RJ, dando-lhe voz e vez na extensão dos créditos adquiridos, como para manter o quadro, quando reafirmou o acerto jurídico dessa primeira decisão, repudiando os aclaratórios interpostos pelos recuperandos.

Reporto-me, ademais, para assegurar maior estofo argumentativo na letra da lei, às ponderações lançadas no parecer da d. PGJ de que “
o art. 38 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito. Assim, os credores com direito de voto, em regra, serão os arrolados no Quadro Geral de Credores ou, se ainda não formado, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7°, §2°, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor (art. 51, III e IV, Lei n° 11.101/2005). De acordo com o art. 39, caput, terá o direito de voto, em qualquer caso, o credor que se encontre habilitado na data da realização da AGC ou que tenha crédito admitido ou alterado por decisão judicial, inclusive os credores que obtiveram reserva de importância. No âmbito da cessão de crédito – como ocorrido no caso no presente caso –, é sabido que o direito de voto dos credores não originários, ou seja, dos cessionários ou endossatários de créditos sujeitos à recuperação judicial não é negociável, entretanto, o crédito pode ser objeto de negociação e, sendo o direito de voto indissociável do crédito, a possibilidade de negociação não poderia ser afastada. Portanto, como o direito de voto encontra-se associado ao crédito, havendo a cessão de crédito, o novo titular passa a ter direito ao voto correspondente
”

(cf. Id. nº 75763463).

Enfim, a cessão de crédito serve justamente para que o credor transfira a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, de modo que a admissão do agravante na RJ nada mais é do que simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado.

Não há nada capaz, ao menos neste momento, de afastar a eficácia do negócio celebrado entre a cedente UPL e o cessionário Victor Hugo, afinal, a menos que haja pronunciamento judicial em sentido diverso, cuja possiblidade de vir a existir depende de prévia e especifica provocação pela via adequada por parte de eventuais interessados (em específico, para máxima clareza, refiro-me aos recuperandos e a sua tese de que estaria havendo um conluio capitaneado pela credora FIDC AFARE para manipular indevidamente a votação em AGC), a cessão de crédito deve ser considerada hígida, valida e eficaz, produzindo todos os efeitos inerentes ao negócio.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e o faço para ratificar a decisão antecipatória da tutela recursal e garantir ao agravante os “
direitos políticos e de voto
(...)
em Assembleia Geral de Credores
”.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021